Tribunal: TJDFT
Processo: 0720384-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO PRESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. COMERCIALIZAÇÃO E USO IMPRÓPRIO DE DADOS CADASTRAIS DOS CONDÔMINOS NÃO COMPROVADOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há relação de consumo entre o condomínio e o prestador de serviços (fornecedor), porquanto aquele adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
2. Incabível a inversão do ônus probatório ante a ausência de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações do condomínio autor.
3. Ausência de elementos probatórios mínimos que indiquem o alegado descumprimento contratual da obrigação de a empresa contratada se abster de comercializar e usar de modo impróprio os dados cadastrais dos condôminos ou resistência em fornecer os backups requisitados.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.